Tribunal: TJMT
Processo: 1010065-04.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010065-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), ISRAEL BENEDITO DE LARA - CPF: 034.599.261-04 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo o sinistro na vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).

Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ISRAEL BENEDITO DE LARA, em razão do inconformismo com a sentença de ID nº 37034029, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT de nº 1010065-04.2018.8.11.0041, movida em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelada ao pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento), desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Em suas razões de ID nº 37034031, a parte recorrente alega, em síntese, que a tabela da SUSEP foi utilizada de forma equivocada pelo Juízo
a quo
, e que faz jus a 100% (cem por cento) do valor da indenização, pois sofreu danos neurológicos. Aduz, ainda, que o valor arbitrado, a título de honorários, é ínfimo e deve ser majorados.

Requer, assim, a reforma da sentença combatida, para ser-lhe concedida indenização no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e a majoração dos honorários para a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

O banco apelado, em sede de contrarrazões recursais de ID nº 37034040, refuta
in totum
as alegações da parte apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara..

De acordo com o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão do inconformismo com a sentença proferida, que julgou procedente a pretensão originária, após calcular o percentual de indenização devido ao autor, ora recorrente.

Temos que o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas pela pessoa segurada.

O art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74, prevê que o valor da indenização, a ser pago, pode chegar até a quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Para complementar, o § 5º do artigo 5º da citada lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia o quanto segue:

“5º - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.”

Anoto que o
Superior Tribunal de Justiça
fixou o seu posicionamento e afirmou que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.
SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
” (STJ, 4ª Turma, Resp. nº. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009) (grifo nosso)

Neste sentido, este Tribunal de Justiça seguiu o entendimento e proferiu o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELIMINAR REJEITADA -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP
.” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011) (grifo nosso)

Desta feita, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP para se verificar a quantia que deve ser paga à apelante a título indenizatório.

Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor, previsto na Lei nº 11.482/2007, para este tipo de indenização.

Também, deve ser observado o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).

Chega-se, dessa forma, ao valor a ser indenizado à segurada (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

Colaciono o seguinte julgado neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO –
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5º da Circular nº 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei nº 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão
.” (TJ-MT, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

No caso
sub judice,
o Juízo
a quo,
sabiamente, aplicou a referida tabela, limitando a indenização ao pagamento da importância máxima de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Para tanto, o magistrado seguiu a sequência de atos acima exposta. A perícia do feito originário foi conclusiva em afirmar que a vítima apresenta lesões neurológicas em grau leve, que de acordo com a tabela é de 100% (cem por cento), com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento). Assim, a indenização devida ao apelante é a quantia de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), valor este dentro dos padrões legais, uma vez que tomou por base os laudos periciais juntados nos documentos de ID nº 37034018 dos autos e a tabela da SUSEP vigente à época do sinistro.

Com efeito, não há qualquer reparo a ser feito a sentença no ponto.

Em relação ao valor dos honorários, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixá-los respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a R$1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), de fato, não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Sendo assim, merece amparo esta pretensão da parte recorrente, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor dos honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020